Tribunal: TJSP
Processo: 1004031-95.2014.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Direito Autoral
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Apelação. Direito Autoral. Hotel. Disponibilização de sinal de televisão em quarto de hóspedes. Arrecadação de direitos autorais. Ambiente coletivo por expressa disposição legal. Inexistência de conflito normativo com as disposições da Lei no 11.771/2008. Cobrança devida, observada a prescrição trienal e expurgada a multa moratória prevista no regulamento do ECAD. Valor da arrecadação que deve

Ementa:
Apelação. Direito Autoral. Hotel. Disponibilização de sinal de televisão em quarto de hóspedes. Arrecadação de direitos autorais. Ambiente coletivo por expressa disposição legal. Inexistência de conflito normativo com as disposições da Lei no 11.771/2008. Cobrança devida, observada a prescrição trienal e expurgada a multa moratória prevista no regulamento do ECAD. Valor da arrecadação que deve ser arbitrado em fase de liquidação, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa. Suspensão da disponibilização do sinal nos quartos até que se inicie o pagamento de valor provisoriamente fixado a título de arrecadação de direitos autorais. Sentença reformada. Recursos parcialmente providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850358
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1004031-
95.2014.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante/apelado IPÊ
PARK HOTEL LTDA, é apelada/apelante ESCRITÓRIO CENTRAL DE
ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ECAD.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), ENIO ZULIANI E FÁBIO QUADROS.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004031-95.2014.8.26.0506 -Voto no 4484
2
VOTO No 4484
PROCESSO No: 1004031-95.2014.8.26.0506
CLASSE ASSUNTO: APELAÇÃO - DIREITO AUTORAL
APELANTE/APELADO: IPÊ PARK HOTEL LTDA
APELADO/APELANTE: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E
DISTRIBUIÇÃO ECAD
Apelação. Direito Autoral. Hotel. Disponibilização de sinal
de televisão em quarto de hóspedes. Arrecadação de direitos
autorais. Ambiente coletivo por expressa disposição legal.
Inexistência de conflito normativo com as disposições da
Lei no 11.771/2008. Cobrança devida, observada a
prescrição trienal e expurgada a multa moratória prevista no
regulamento do ECAD. Valor da arrecadação que deve ser
arbitrado em fase de liquidação, a fim de se evitar o
enriquecimento sem causa. Suspensão da disponibilização
do sinal nos quartos até que se inicie o pagamento de valor
provisoriamente fixado a título de arrecadação de direitos
autorais. Sentença reformada. Recursos parcialmente
providos.
I RELATÓRIO
Trata-se de apelação em face de sentença, cujo relatório se adota, que julgou a ação
nos termos do tópico final adiante descrito:
(...) JULGO IMPROCEDENTE o pedido inserto na ação e PROCEDENTE aquele
constante da reconvenção para condenar a autora-reconvinda a pagar à ré-reconvinte
direitos autorais relativos aos aparelhos de rádio e televisão constante de cada um de
seus aposentos, nos moldes cobrados pela ré- reconvinte. Em razão da sucumbência,
condeno a autora-reconvinda ao pagamento de custas e despesas processuais de
ambos os feitos, mais honorários advocatícios dos patronos da ré-reconvinte, que
arbitro, de maneira global, em R$5.000,00, corrigidos doravante e acrescidos de juros
moratórios a partir da publicação desta na imprensa oficial.
Insurge-se a apelante HOTEL IPÊ sustentando que suas dependências não são
recintos coletivos e alega, ainda, suposto conflito normativo entre a regra do artigo
23, da Lei no 11771/2008 Lei do Turista - e Lei no 9610/1998.
Insurge-se a apelante ECAD pleiteando a reforma da sentença para concessão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004031-95.2014.8.26.0506 -Voto no 4484
3
tutela inibitória, nos termos do artigo 105, da Lei no 9610/98, a fim de evitar o
agravamento dos prejuízos dos titulares dos direitos autorais.
Recursos preparados e contra-arrazoados. Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório
II FUNDAMENTAÇÃO
A controvérsia recursal versa sobre caracterizar-se o quarto de hotel como local de
frequência coletiva, ou não e, em caso positivo, aquilatar o valor pertinente aos
direitos autorais decorrentes de utilização de aparelhos televisivos ou radiofônicos.
De início, cabe avaliar se os quartos de hotelaria se enquadram no conceito de
ambientes de frequência coletiva a justificar a cobrança de direitos autorais por
reproduções que ali são realizadas.
A Lei dos Direitos Autorais assim define os locais de frequência coletiva:
Art. 68. Sem prévia e expressa autorização do autor ou titular, não
poderão ser utilizadas obras teatrais, composições musicais ou
lítero-musicais e fonogramas, em representações e execuções
públicas.
(...)
§ 3o Consideram-se locais de frequência coletiva os teatros,
cinemas, salões de baile ou concertos, boates, bares, clubes ou
associações de qualquer natureza, lojas, estabelecimentos
comerciais e industriais, estádios, circos, feiras, restaurantes,
hotéis,
motéis,
clínicas,
hospitais,
órgãos
públicos
da
administração direta ou indireta, fundacionais e estatais, meios de
transporte de passageiros terrestre, marítimo, fluvial ou aéreo, ou
onde quer que se representem, executem ou transmitam obras
literárias, artísticas ou científicas. (grifos nossos)
Portanto, o estabelecimento de hotelaria ali se acha expressamente elencado como
tal, sendo, assim, cabível a cobrança de direitos autorais pela utilização de aparelhos
televisores ou radiofônicos.
E tal disposição não colide com as disposições da Lei no 11.771/2008 que conceitua
os meios de hospedagem, em seu artigo 23, como empreendimentos ou
estabelecimentos, independentemente de sua forma de constituição, destinados a
prestar serviços de alojamento temporário, ofertados em unidades de frequência
individual e de uso exclusivo do hóspede.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004031-95.2014.8.26.0506 -Voto no 4484
4
O fato de o hotel receber seus hóspedes em unidades de ocupação privativa não lhe
retira o caráter de local de frequência coletiva, uma vez que a unidade hoteleira
receberá, no curso de sua existência, inúmeros hóspedes.
Ademais, o C. STJ já enfrentou a tese do hotel como local de ocupação coletiva após
a promulgação da Lei do Turismo e não entendeu haver nenhum conflito normativo a
respeito. Confira-se, a propósito, o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça
em casos análogos: AgRg no REsp no 1.310.207/RS, Rel. Ministro ANTONIO
CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/3/2013, DJe de
22/3/2013; AgRg no REsp no 1.573.613/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/4/2016, DJe 18/4/2016.
Portanto, cabível a cobrança de direitos autorais na hipótese vertente.
Resta fixar o valor do débito porque nem todos os quartos estão ocupados por todo o
tempo em que o hotel desempenha suas atividades e tampouco todos os hóspedes se
utilizam da captação de sinal de televisão.
Assim, o valor mensal a ser pago deve ser calculado sobre a média da efetiva taxa de
ocupação registrada pelo hotel, e não em percentual unilateralmente fixado no
regulamento do ECAD.
Nesse sentido é o entendimento pacificado pelo C. STJ na súmula no 261: “A
cobrança de direitos autorais pela retransmissão radiofônica de músicas, em
estabelecimentos hoteleiros, deve ser feita conforme a taxa média de utilização do
equipamento, apurada em liquidação.”
A cobrança, portanto, é legítima, observada a prescrição trienal (art. 206, § 3o, V, do
Código Civil), sem aplicação de eventual multa moratória prevista no regulamento
do ECAD, porquanto arbitrária e abusiva, vez que não tem suporte em lei, nem há
relação contratual entre as partes para que se verifique seu suporte fático.
É certo que não é possível chancelar a permanência da exibição do sinal sem a devida
contraprestação. Também é razoável considerar que o sinal de televisão constitui
comodidade que agrega valor e mantém a competitividade da atividade da ré. Assim,
fixa-se um valor provisório para pagamento dos direitos autorais e adota-se como
base o valor cobrado pelo ECAD (fls. 114), reduzindo-o em 50% até finalização da
fase de liquidação de sentença.
O recurso, destarte, merece parcial provimento.
III DECISÃO
Diante do exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO aos recursos para:
a) condenar a ré a pagar à autora os valores referentes à arrecadação de direitos
autorais pela captação e exibição de programas artísticos em aparelhos
televisores ou radiofônicos, observada a prescrição trienal (art. 206, § 3o, V,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004031-95.2014.8.26.0506 -Voto no 4484
5
do Código Civil) e sem aplicação de eventual multa moratória prevista no
regulamento do ECAD, cujo valor será objeto de arbitramento na fase de
liquidação de sentença. Caberá ao perito realizar pesquisa, por amostragem,
na região em que se situa o hotel visando, a fim de estabelecer uma média de
ocupação entre os períodos de alta e baixa temporada nos últimos três anos.
b) compelir a ré a suspender a exibição dos programas acima descritos em seus
quartos e demais dependências, sob pena de multa diária de R$500,00, até
que inicie os pagamentos referentes à arrecadação de direitos autorais
fixando-se, para tanto, um valor provisório de R$ 781,96 (setecentos e
oitenta e um reais e noventa e seis centavos) mensais até que a fase de
liquidação seja finalizada. Eventual crédito ou débito remanescente durante
este período provisório deverá ser considerado pelo perito na fase de
liquidação.
Deixo de majorar os honorários advocatícios uma vez que não há previsão legal para
a hipótese no caso de provimento parcial de recursos (AgInt no AREsp no 1349182-
RJ, rel Min Moura Ribeiro, 3o T, j. 10/06/2019; AgInt no AREsp no 1310670-RJ, rel
Min Marco Buzzi, j. 30/05/2019)
Por derradeiro, dou por expressamente debatidos todos os dispositivos legais e
constitucionais veiculados na análise deste recurso, considerando que não cabe ao
julgador o enfrentamento de todas as teses articuladas pelas partes.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator